Tribunal: TJDFT
Processo: 0719358-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. RISCO À ORDEM PÚBLICA. OBSERVÂNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. NÃO CABIMENTO. PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. NÃO VIOLAÇÃO. Presentes os requisitos da prisão preventiva e revelando-se insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, impende seja mantida a custódia cautelar. As condições favoráveis da paciente não têm o condão de, isoladamente, desconstituir a prisão preventiva, quando há nos autos elementos que a autorizam. Independentemente da condenação e da projeção da pena a ser fixada, a segregação cautelar pode ser decretada se presentes os requisitos que lhe são próprios, não sendo possível traçar discussão paralela, à luz dos princípios da homogeneidade e da proporcionalidade, entre a prisão preventiva e o regime prisional cominado em lei em caso de condenação, já que são institutos de natureza jurídica distinta.